Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS CREDORES. INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO QUANTO A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do art. 85, § 14, do CPC e do art. 23 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, podendo serem executados, inclusive, de forma autônoma.
2. Na hipótese, o acordo extrajudicial celebrado entre os autores e a ré da ação de conhecimento não interfere no direito creditório das verbas sucumbenciais dos advogados da parte vencedora, haja vista não terem participado da referida transação.
3. Ante a ineficácia da convenção em relação aos advogados credores, os honorários de sucumbência executados devem ser calculados com base nos parâmetros definidos no título judicial, isto é, 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, inexistindo, no caso, excesso de execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.